Tribunal: TJSP
Processo: 2141360-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Buscam os embargantes, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhes seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2141360-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA e SHEILA CRISTINA
SANCHES SOUZA, são embargados FRANCISCO ADALBERTO TURRI
(ESPÓLIO) e ADRIANA KELLY TURRI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141360-25.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no 43752 –
Fernando
2
VOTO No.: 43752
EDEC. No.: 2141360-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Guarulhos
EMBTES.: Francisco Gonçalves de Souza e outra
EMBDOS.: Francisco Adalberto Turri (Espólio) e outra
INTERDO.: Oliveira Campos S/A. Construtora e Empreendimentos
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil
Buscam os embargantes, tão-
somente, alterar a decisão proferida para que a
mesma lhes seja favorável, o que é inadmissível via
embargos declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fl. 743/746, dos autos principais, que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto para declarar a ilegitimidade de parte do
espólio.
Alega a omissão e contradição do julgado.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da
sentença em sua motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de
exame, ou de menção, de determinados aspectos relevantes da causa viciando
o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141360-25.2019.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no 43752 –
Fernando
3
irresignação apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos
embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que
os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum”
impugnado para que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via
embargos declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim,
de recurso próprio para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí
a infringência da decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica